Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO APROVADO PELA ANVISA. KADCYLA. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. No caso concreto a médica assistente, da própria secretaria de saúde do governo do Distrito Federal, atestou a necessidade do medicamento, com a maior brevidade possível, sublinhando haver risco de morte e, ainda, que a medicação em questão não poderia ser substituída por outras discriminadas em extenso relatório. Ademais, o medicamento em questão, Kadcyla, possui registro junto à ANVISA e a autora/apelante é hipossuficiente financeiramente.

3. A despeito da conclusão adotada na origem, tenho que a concessão do medicamento se faz possível diante da comprovação de sua imprescindibilidade e da ineficácia de outros fármacos, da incapacidade financeira da parte de arcar com o tratamento e da existência de registro do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, requisitos estes consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de no 106.

4. Recurso conhecido e provido.